Tribunal: TJSP
Processo: 1004333-56.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – Informada a capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica, ela não faz jus ao recebimento de indenização securitária – Pedido improcedente.
- Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de correção monetária sobre o valor pago administrativamente, desde o acidente – Inexistência de alegação de atraso no pagamento

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – Informada a capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica, ela não faz jus ao recebimento de indenização securitária – Pedido improcedente.
- Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de correção monetária sobre o valor pago administrativamente, desde o acidente – Inexistência de alegação de atraso no pagamento administrativo, tendo sido demonstrado que a indenização foi paga sem atraso – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004333-56.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARIA DO
ROSÁRIO DE SOUZA SÉRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29939
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004333-56.2018.8.26.0451
1a Vara Cível do Foro de Piracicaba
Apelante: Maria do Rosário de Souza Sério
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juiz de 1a Instância: Guilherme Lopes Alves Lamas
Voto no 29939.
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) Informada a
capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica,
ela não faz jus ao recebimento de indenização securitária Pedido
improcedente.
- Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de
correção monetária sobre o valor pago administrativamente, desde
o acidente Inexistência de alegação de atraso no pagamento
administrativo, tendo sido demonstrado que a indenização foi paga
sem atraso Recurso não provido.
Insurge-se autora, em ação de cobrança de diferença
de indenização de seguro obrigatório cumulada com pedido incidental de exibição
de documentos, contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos
(fl.251/252).
Sustenta a apelante que houve má valoração das
provas existentes nos autos, pois: a) sofreu fratura dos arcos costais à direita,
que a impossibilitam de realizar completamente suas atividades diárias; b) “está
comprometida fisicamente e arcará com as sequelas futuramente” (fl.257); c) “a invalidez
apresentada pela parte Recorrente não se limita a apenas a região afetada, e sim, à perda
funcional de toda a estrutura de membro e função e, quiçá, toda sua estrutural corporal,
repercutindo na total impossibilidade de a mesma exercer suas atividades” (sic., fl.261); d) a
sentença foi omissa, porque deixou de condenar a seguradora ré ao pagamento
de “atualização monetária sobre o valor pago administrativamente desatualizado” (fl.261), o que
prestigia enriquecimento indevido, já que a correção é devida desde a data do
acidente, nos termos da Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça; e) a
procedência do pedido determina a condenação exclusiva da seguradora ao
pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com princípio da causalidade.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a autora
beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29939
3
Houve resposta.
É o relatório.
A autora, vítima de acidente de trânsito ocorrido em
05.10.2017, diz ter sofrido lesões definitivas que lhe acarretaram invalidez
permanente e, não se conformando com o valor da indenização que lhe foi paga
administrativamente, de R$1.350,00, em 23.02.2018, pretende a condenação da
seguradora ré ao pagamento da complementação da indenização do seguro
DPVAT, “conforme avaliação médica judicial”, e a procedência do pedido “ao
pagamento de correção monetária, incidente sobre a verba indenizatória parcial recebida
administrativamente pela parte Autora, desde o evento danoso” (fl.8).
Na data do acidente que vitimou a autora, em
05.10.2017, já estava em vigor a Lei no 11.482/2007, que alterou o critério de
fixação da indenização do seguro obrigatório e estipulou o valor indenizatório de
R$13.500,00, para os casos de morte, e de até R$13.500,00, para os casos de
invalidez permanente, estabelecendo-se o percentual da indenização de acordo
com o grau de invalidez, apurado por perícia médica.
Dessa maneira, a autora faria jus à fração do valor
indenizatório, apurada de acordo com o grau da invalidez constatada, se
houvesse prova da alegada invalidez, que, porém, não há.
A perícia médica realizada durante o processo
(fl.234/238) informou que a autora, em decorrência do acidente, sofreu “trauma em
tórax e mão esquerda”, foi submetida a tratamento de drenagem de tórax, com
fisioterapia respiratória e “atualmente refere dores nas mudanças de tempo em tórax, com uso
de medicação nas crises” (fl.235).
O perito, após submeter a autora a exame físico geral
e especial, informou que, no tórax, ela tem cicatriz de 1,5 centímetros, mas não
apresenta limitação da rotação externa à abdução nem crepitações ou atrofias
musculares, resultando negativos os testes específicos provocativos, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29939
4
Duplay, Jobe, Yergasson, Patte, Neer, Halkins.
Em relação ao exame clínico da mão esquerda, o
perito também submeteu a autora a testes específicos, como Phalen, Phalen
invertido, Tinel e Finkelstein, que foram negativos e informou que a autora não
apresenta atrofias musculares da região tênar, hipotênar e da musculatura
intrínseca nem apresentar déficits neurológicos detectáveis e que estão
preservados os movimentos das funções básicas, das específicas e dos arcos.
Constou do laudo, ainda, que a autora faz tratamento
para hipertensão arterial há oito anos, sem relação com as sequelas ortopédicas
relatadas, e que, apesar de ter 63 anos de idade ao tempo da perícia e não ter
apresentado carteira de trabalho (fls.235/236), continuou exercendo a função de
esteticista.
A conclusão do laudo pericial foi no sentido de que a
“lesão evidenciada proporcionou uma incapacidade Total e Temporária, a partir da data dos fatos e
durante os períodos de tratamento e convalescença, aproximadamente, 30 dias, estando
atualmente apto a exercer suas atividades, sem redução da capacidade” (fl.237), não havendo
nada que desprestigie a conclusão.
A impugnação da apelante ao laudo, portanto, é
impertinente, pois nada nos autos desmente a conclusão a que chegou o perito,
no sentido de que ela não está inválida.
A qualificação da autora não está bem esclarecida,
pois na inicial (fl.1) e no boletim de ocorrência (fl.14) ela se qualificou como “do
lar”, em dissonância com informação por ela prestada ao perito, no sentido de
que continuou a exercer a função de esteticista (fl.235), informação confirmada
na ficha de atendimento médico em pronto socorro, onde constou que ela é
“empresária” (fl.18).
Não obstante, é certo que ainda que a autora exerça
ou não atividade remunerada, a prova constante dos autos informa que invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29939
5
não há.
Não tendo sido preenchido o requisito do artigo 3o, “II”,
da Lei no 6.194/74, com as alterações da Lei no 11.482/07, qual seja, a invalidez
permanente, não há causa para o pagamento de indenização.
Não custa lembrar que inexiste amparo legal para o
pedido de indenização securitária fundado em eventual incapacidade laboral
durante o período de tratamento de vítima de acidente de trânsito.
Ademais, o só fato de ter sofrido acidente de trânsito
não determina recebimento de indenização, cuja lei estabelece pagamento
diante, apenas, da comprovação de haver invalidez permanente.
Por outro lado, caso em tela, não tem pertinência o
pedido de aplicação de correção conforme decisão do Superior Tribunal de
Justiça, pronunciada no julgamento do Recurso Especial no 1.483.620-SC,
submetido ao rito especial prescrito pelo artigo 543-C do Código de Processo
Civil, em 27.5.2015, Rel. o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.06.2015.
Isto porque a ação não versa sobre “atraso no pagamento
da indenização”, de modo que não há causa para determinar a incidência de
correção monetária a partir do acidente, ocorrido em 05.10.2017, sobre o valor da
indenização paga em 23.02.2018 (fl.45), nos termos definidos no julgamento do
Tribunal Superior.
É que, além de a autora não ter alegado na inicial que
houve atraso no pagamento da indenização (fl.5/6), é certo que há prova de que
o pedido administrativo foi formulado à seguradora em 20.12.2017 (fl.122), mas,
conforme cópia integral do processo respectivo (fls.117/174), a autora não
compareceu na perícia médica designada para 05.01.2018, tanto que, em
01.02.2018, ela solicitou novo agendamento de perícia médica (fl.170), que foi
elaborada em 21.02.2018 (fl.172), e a indenização foi paga dois dias depois, em
23.02.2018 (fl.174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29939
6
Assim, houve pagamento da indenização dentro de
prazo legal para regulação do sinistro, o de trinta dias, nos termos do § 1o do
artigo 5o da Lei 6.194/74, de modo que não há causa para determinar a aplicação
de correção monetária desde o acidente, sobre a indenização paga, muito menos
para condenar a ré ao pagamento de verba honorária, pois foi a autora quem
sucumbiu integralmente.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e,
observando o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios devidos ao patrono da ré para 11% sobre o valor da
causa atualizado, com ressalva da gratuidade.
SILVIA ROCHA
Relatora